Tribunal: TJDFT
Processo: 0712867-33.2019.8.07.0006
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0712867-33.2019.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A APELADO: JOSE ANTONIO CARVALHO DOS SANTOS, BELMIRIA SURIANO DOS SANTOS DESPACHO Trata-se de apelação interposta pela autora (exequente) contra a r. sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, por indeferimento da inicial (CPC/2015 330 IV e 485 I). Verifico que os presentes autos foram remetidos a esta instância recursal sem que tenha sido promovida a citação dos réus (executados) para oportunizar a apresentação de contrarrazões (CPC/2015 331, § 1o). Diante disso, determino o retorno à Vara de origem para que se proceda à citação do recorrido, conforme determina o art. 331, § 1o, do CPC/2015. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator